Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A discordância em relação à interpretação conferida aos elementos de prova trazidos pelo recorrente não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover o reexame da matéria, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
3. Se os embargantes discordam da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.